Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARTO NO BANHEIRO DO HOSPITAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL DOS DANOS IMATERIAIS.
I. A paciente propôs ação de indenização imputando à rede pública de saúde do Distrito Federal a responsabilidade civil, sob o argumento de demora para a realização de acompanhamento médico adequado no pronto-socorro obstétrico, diante da condição de trabalho de parto ativo em que se encontrava, o que teria resultado no nascimento do bebê dentro do banheiro do hospital.
II. As provas carreadas aos autos demonstram que a gestante aguardava atendimento por período superior a uma hora após a entrada no pronto socorro, não constando qualquer registro em seu prontuário de atendimento prévio feito pela equipe enfermagem (triagem) para realização da classificação de risco. Portanto, fica evidente o nexo causal entre os danos sofridos pela parte apelada (parto realizado em ambiente insalubre e inadequado a um recém-nascido e sem assistência médica hospitalar) e a omissiva conduta do apelante (serviço de saúde pública).
III. A teoria do risco administrativo pressupõe que o Estado assume prerrogativas especiais e tarefas diversas em relação aos cidadãos que possuem riscos de danos inerentes.
IV. Em razão dos benefícios gerados à coletividade pelo desenvolvimento das atividades administrativas, os eventuais danos (i)materiais suportados por determinados indivíduos devem ser suportados, igualmente, pela coletividade (Constituição Federal, artigo 37, § 6o e Código Civil, artigos 186 e 927).
V. No que se refere ao dano extrapatrimonial, certo é que a situação de realizar um parto em que o bebê nasce no banheiro do hospital e sem a devida assistência médica necessária gera angústia e abalo psicológico, daí a justa causa para a manutenção da quantia fixada (R$ 15.000,00 para a recém-nascida e R$ 10.000,00 para a genitora).
VI. Apelação desprovida.